Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-17.2013.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001055-17.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. M. BARBOSA & CIA LTDA - CNPJ: 03.280.095/0002-13 (APELADO), LORIVIA MARQUES BARBOSA - CPF: 043.403.291-34 (APELADO), BRUNO CESAR MARQUES MATTOS - CPF: 632.081.641-49 (APELADO), LORIVIA MARQUES BARBOSA - CPF: 043.403.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR MARQUES MATTOS - CPF: 632.081.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO –– ICMS – INOCORRÊNCIA – ICMS NÃO DECLARADO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do auto de infração.

2. Data da constituição do crédito indicada na CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo havido a juntada de qualquer documento capaz de ilidi-la.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de L. M. BARBOSA & CIA LTDA e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em síntese, sustenta o Recorrente que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 15/12/2008, conforme indicado na CDA e que a ação foi proposta em 14/05/2013, dentro do prazo quinquenal, de modo que defende a não ocorrência da prescrição, pugnando pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição, pelos seguintes fundamentos:

“Situando a tônica da questão, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 14/05/2013, ação executiva proveniente da falta de recolhimento de ICMS referente ao período de 2006, débito este inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 201237778.

O despacho citatório foi proferido em
04/09/2013
.

(...)

O ICMS é tributo sujeito à homologação, logo o prazo prescricional para a sua cobrança inicia-se da data do vencimento da obrigação. Vejamos:

(...)

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no. 201237778)
que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de 2006 iniciou em 01/01/2007 e findou-se em 01/01/2012
, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em
14/05/2013.
”

Em sentido oposto,
sustenta o Recorrente que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 15/12/2008, conforme indicado na CDA e que a ação foi proposta em 14/05/2013, dentro do prazo quinquenal, de modo que defende a não ocorrência da prescrição, pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 14/05/2013, objetivando o recebimento dos créditos estampados na Certidão de Dívida Ativa no 20123778, relativos à falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, atinentes a fatos geradores ocorridos em 2006, sendo indicada como data da constituição definitiva do crédito tributário 15/12/2008 – ID 107838636 – pág. 5.

Acerca da constituição do crédito dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que
ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.

I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida.

II - Quanto à matéria constante no art. 173, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ.

III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido:

AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

IV - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, para apreciar a incidência do dispositivo apontado no recurso especial, seria necessário constatar a inexistência de pagamento do tributo pelo contribuinte e também a ausência de entrega de qualquer declaração, sendo que a análise desse fundamento recursal pressupõe o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos.

V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que
o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.787.925/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

No caso dos autos, não há comprovação da apresentação da entrega da declaração, também não tendo sido trazido aos autos o Aviso de Cobrança, de forma que diante da ausência de elementos, há de ser acatada a data da constituição indicada na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza e liquidez, conforme prescrito no art. 3o da LEF.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA MANTIDA – ART. 3o DA LEF – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – FATO GERADOR DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL –RECURSO PROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme reza o art. 3o da LEF.

2. Constando como descrição do fato ensejador da inscrição na dívida ativa, o descumprimento de acordo de parcelamento do débito, competia ao executado a prova de que este não existiu, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

3. Prescrição afastada, a luz do disposto no artigo 174 do CTN.

4. Recurso provido. (N.U 0000084-92.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Sendo assim, a sentença está em desacordo com o entendimento deste e. TJMT, devendo ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022